Tribunal: STJ
Processo: 0012549-31.2022.8.27.2722
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046827 - TO (2025/0351539-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ITINERA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: GENTIL MEIRELES NETO - GO019917
AGRAVADO
: FILIPE FERNANDES MORAIS
ADVOGADOS
: GRACIANO SILVA - TO7990
RONALDO SOARES VICTOR - TO5273
WESLANY FERREIRA RODRIGUES RIBEIRO - TO7253
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRECLUSÃO TEMPORAL DA PRODUÇÃO DE PROVAS E ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins que inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula n.
7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reparação por perdas e danos c/c danos
morais. O valor da causa foi fixado em R$ 37.310,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$
17.310,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, bem como ao
pagamento das custas e dos honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem inicialmente anulou a sentença por cerceamento de defesa,
mas, em embargos de declaração, reconheceu a preclusão temporal da especificação
de provas da parte ré, afastou os danos morais e manteve os danos materiais, as
custas e os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do
§ 4o, do
art. 357,
CPC por indeferimento do rol de testemunhas apresentado no prazo da audiência,
Documento eletrônico VDA53235537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: b299698b-24d8-4e53-947d-f9e2d9baecf8

com necessidade de abertura de prazo comum para ambas as partes, acarretando
cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão do Tribunal de origem
sobre a preclusão temporal da especificação de provas depende do reexame de fatos
e provas (intimações, prazos e datas), inviável em recurso especial.
7. O pedido de multa por litigância de má-fé não prospera, ausente caráter
manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
acervo fático-probatório quanto à ocorrência de preclusão temporal na especificação
de provas. 2. A multa por litigância de má-fé é incabível quando não demonstrada a
utilização de recurso manifestamente protelatório".
CF,
III, ; CPC, arts. 223, 1.022, 357, § 4o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
85, § 11.
STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
Diva Malerbi, Primeira Seção, julgados em
STJ, AgInt no
8/6/2016;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: b299698b-24d8-4e53-947d-f9e2d9baecf8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046827 - TO (2025/0351539-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ITINERA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: GENTIL MEIRELES NETO - GO019917
AGRAVADO
: FILIPE FERNANDES MORAIS
ADVOGADOS
: GRACIANO SILVA - TO7990

RONALDO SOARES VICTOR - TO5273

WESLANY FERREIRA RODRIGUES RIBEIRO - TO7253
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRECLUSÃO TEMPORAL DA PRODUÇÃO DE PROVAS E ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins que inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula n.
7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reparação por perdas e danos c/c danos
morais. O valor da causa foi fixado em R$ 37.310,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$
17.310,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, bem como ao
pagamento das custas e dos honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem inicialmente anulou a sentença por cerceamento de defesa,
mas, em embargos de declaração, reconheceu a preclusão temporal da especificação
de provas da parte ré, afastou os danos morais e manteve os danos materiais, as
custas e os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52342859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:37
Código de Controle do Documento: 3ccffdf0-b694-462a-af17-2918a8b7c2cc

5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do
§ 4o, do
art. 357,
CPC por indeferimento do rol de testemunhas apresentado no prazo da audiência,
com necessidade de abertura de prazo comum para ambas as partes, acarretando
cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão do Tribunal de origem
sobre a preclusão temporal da especificação de provas depende do reexame de fatos
e provas (intimações, prazos e datas), inviável em recurso especial.
7. O pedido de multa por litigância de má-fé não prospera, ausente caráter
manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
acervo fático-probatório quanto à ocorrência de preclusão temporal na especificação
de provas. 2. A multa por litigância de má-fé é incabível quando não demonstrada a
utilização de recurso manifestamente protelatório".
CF,
III, ; CPC, arts. 223, 1.022, 357, § 4o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
85, § 11.
STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
Diva Malerbi, Primeira Seção, julgados em
STJ, AgInt no
8/6/2016;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ITINERA
CONSTRUÇÕES LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 406-421.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
Documento eletrônico VDA52342859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:37
Código de Controle do Documento: 3ccffdf0-b694-462a-af17-2918a8b7c2cc

em apelação cível nos autos de ação de reparação por perdas e danos c/c danos
morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 296):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS C.C
DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO INDEVIDO DE PROVAS RELEVANTES. CERCEAMENTO
DE DEFESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1.1 Configura cerceamento de defesa o indeferimento injustificado de provas
relevantes e necessárias para a elucidação dos fatos controvertidos, como a prova
pericial e a oitiva de testemunhas, que comprometem a plenitude do contraditório e a
ampla defesa.
1.2 O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, assegura aos litigantes a
oportunidade de utilização de todos os meios e recursos legais para defesa de seus
direitos, o que inclui a produção de provas que possam influenciar na formação do
convencimento judicial.
1.3 A decisão judicial que indefere a produção de provas indispensáveis, sem
fundamentação adequada e suficiente, incorre em nulidade por violação ao devido
processo legal, impondo-se o retorno dos autos à instância de origem para que sejam
supridas as deficiências instrutórias.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
322-323):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
EMENTA:
DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO
TEMPORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão que
anulou sentença de primeira instância e determinou o retorno dos autos à origem para
reabertura da fase de instrução, com fundamento em alegado cerceamento de defesa
por indeferimento de provas solicitadas pela parte requerida. A parte embargante alega
omissão quanto à análise de preclusão temporal, pois a parte embargada teria perdido
o prazo para especificar as provas que pretendia produzir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52342859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:37
Código de Controle do Documento: 3ccffdf0-b694-462a-af17-2918a8b7c2cc

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão temporal em
relação ao pedido de produção de provas pela parte embargada; e (ii) determinar se o
indeferimento de provas, em razão da preclusão, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissões, afastar obscuridades,
eliminar contradições ou corrigir erro material, não sendo apropriados para reforma ou
rediscussão da decisão judicial (CPC,
.
art. 1.022)
4. A decisão embargada não enfrentou a questão da preclusão temporal,
essencial para o deslinde da alegação de cerceamento de defesa, conforme
argumentado pela embargante.
5. A preclusão temporal opera-se quando a parte perde o direito de praticar ato
processual pelo decurso do prazo, nos termos do
do CPC, não cabendo pedido
art. 223
extemporâneo de produção de provas após a determinação judicial expressa para
especificação no prazo de cinco dias.
6. No caso concreto, a parte embargada não apresentou tempestivamente seu
pedido de provas, o que caracteriza preclusão temporal, afastando a alegação de
cerceamento de defesa.
7. No mérito, restou comprovado o dano material sofrido pelo embargante, que
foi obrigado a adquirir ração para os animais devido à degradação da pastagem.
Contudo, o pedido de indenização por danos morais não se justifica, pois não houve
comprovação de abalo emocional intenso ou lesão a direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a preclusão temporal
quanto à produção de provas pela parte embargada. Apelação parcialmente provida
para afastar a condenação por danos morais e manter a indenização por danos
materiais.
Tese de julgamento:
1. O prazo para especificação de provas, uma vez transcorrido, gera preclusão
temporal, extinguindo o direito da parte de apresentar pedido extemporâneo, conforme
do CPC.
art. 223
2. A ausência de pedido de provas no prazo fixado judicialmente não configura
cerceamento de defesa, desde que o indeferimento das provas respeite o devido
processo e os princípios da ampla defesa e do contraditório.
3. A indenização por danos morais exige a demonstração de lesão a direitos da
personalidade, não bastando o simples descumprimento contratual ou ocorrência de
dano material.
arts. 223 e 1.022;
I.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art. 373,
Jurisprudência relevante citada no voto: STJ, E Dcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra
Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, D Je 15.06.2016.

Documento eletrônico VDA52342859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:37
Código de Controle do Documento: 3ccffdf0-b694-462a-af17-2918a8b7c2cc

Opostos outros embargos de declaração, estes foram decididos nestes
termos (fls. 352-354):

:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
EMENTA
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E
NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA
ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por empresa do ramo da
construção civil em face de acórdão que reconheceu a preclusão do direito de
especificar provas, impedindo a oitiva de testemunhas não arroladas tempestivamente.
A embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado, além da
necessidade de prequestionamento da matéria, argumentando que o princípio da
paridade de armas garantiria o direito de arrolar testemunhas mesmo após o prazo para
especificação de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão embargada incorreu em
omissão ou obscuridade ao afastar a possibilidade de a embargante arrolar
testemunhas após a preclusão temporal para especificação de provas; e (ii) se o
acórdão embargado deveria ter abordado expressamente a interpretação do artigo 357,
§4o, do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa, não se prestando
à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo quando há omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a preclusão operada
impede a especificação tardia de provas, conforme artigo 223 do Código de Processo
Civil, não havendo omissão ou obscuridade a ser sanada.
5. O artigo 357, §4o, do Código de Processo Civil não afasta a preclusão
consumada, mas apenas assegura que ambas as partes possam indicar testemunhas
caso a prova oral tenha sido deferida tempestivamente, o que não ocorreu no caso
concreto.
6. O princípio do contraditório e da ampla defesa não é absoluto, devendo ser
exercido dentro dos limites das normas processuais, sendo inviável a reversão da
preclusão com base em alegações genéricas de cerceamento de defesa.
7. O julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas
partes, bastando que analise aquelas necessárias à formação do convencimento,
conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA52342859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:37
Código de Controle do Documento: 3ccffdf0-b694-462a-af17-2918a8b7c2cc

8. Não se verifica erro material no acórdão embargado, tampouco intenção da
parte contrária de induzir o juízo a erro, razão pela qual não se aplica a multa prevista
no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, nem se reconhece a litigância de
má-fé nos termos do artigo 80, VII, do mesmo diploma legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A preclusão temporal para a especificação de provas impede o posterior
arrolamento de testemunhas, mesmo quando há deferimento da prova oral, salvo se a
parte tiver preservado tempestivamente seu direito à produção probatória.
2. O artigo 357, §4o, do Código de Processo Civil não se sobrepõe à regra da
preclusão, sendo inaplicável quando o direito de produzir provas já se encontrava
extinto.
3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das
partes, bastando que enfrente as questões essenciais à conclusão do julgamento.
: Código de Processo Civil, arts. 223, 357, §4o,
Dispositivos relevantes citados
1.022 e 1.026, §2o; Constituição Federal,
o, LIV e LV.
art. 5
o: Superior Tribunal de Justiça, Embargos
Jurisprudência relevante citada no vot
de Declaração no Mandado de Segurança no 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora Convocada do Tribunal Regional Federal da 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
Diário da Justiça Eletrônico de
8/6/2016,
15/6/2016.

No recurso especial, a parte aponta violação do art. 357 do Código de
Processo Civil, visto que, tendo sido determinada a produção de prova testemunhal,
caberia abrir prazo comum para ambas as partes apresentarem rol, assim como o
indeferimento do rol da recorrente, apresentado no prazo da audiência, violou o § 4o
ao cercear a defesa.
Requer o provimento do recurso para que se cassem o acórdão e a
sentença, determinando que se repita a audiência de instrução e julgamento,
possibilitando a ambas as partes a produção da prova oral mediante o rol já
apresentado tempestivamente. Pleiteia ainda o provimento do recurso para que se
reconheça a violação do
§ 4o, do CPC e se reabra a instrução.
art. 357,
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que há ofensa ao princípio da
dialeticidade, a incidência da Súmula n. 7 do STJ e ao caráter protelatório do recurso
Documento eletrônico VDA52342859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:37
Código de Controle do Documento: 3ccffdf0-b694-462a-af17-2918a8b7c2cc

com pedido de multa, além de sustentar a preclusão temporal da especificação de
provas nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 223
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reparação por perdas e danos c/c
danos morais em que a parte autora pleiteou a condenação em danos materiais pelo
gasto com ração de gado e em danos morais decorrentes de degradação de cerca e
pastagem. O valor da causa foi fixado em R$ 37.310,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
condenar a parte ré ao pagamento de R$ 17.310,00 por danos materiais e R$
10.000,00 por danos morais, bem como ao pagamento das custas e dos honorários
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
A Corte de origem, em apelação, inicialmente anulou a sentença por
cerceamento de defesa, mas, em embargos de declaração, reconheceu a preclusão
temporal da especificação de provas da parte ré e reformou parcialmente a decisão
para afastar os danos morais, mantendo os danos materiais, as custas e os honorários
em 15%.
I -
§ 4o, do CPC
Art. 357,
No recurso especial a parte recorrente alega violação do § 4o do
do
art. 357
CPC, aduzindo que, uma vez deferida a prova oral e designada audiência, o juiz
deveria ter aberto prazo comum para ambas as partes apresentarem rol de
testemunhas, bem como que seu rol, apresentado no prazo da audiência, foi
indevidamente rejeitado, configurando cerceamento de defesa.
O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração e analisando o
acervo probatório dos autos, concluiu que houve preclusão temporal da especificação
Documento eletrônico VDA52342859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:37
Código de Controle do Documento: 3ccffdf0-b694-462a-af17-2918a8b7c2cc

de provas, visto que a parte ré perdeu o prazo de 5 dias fixado no despacho (Evento
25), apresentando seu pedido apenas em
com prazo expirado em
20/3/2023
assentando que o
§ 4o, do CPC não se sobrepõe à regra da
17/3/2023,
art. 357,
preclusão e que não houve cerceamento de defesa, nos seguintes termos (fls. 318-
320):

Conforme consta nos autos, o Despacho exarado no Evento 25 foi claro ao
determinar que as partes deveriam, no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as provas
que pretendiam produzir, sob pena de julgamento antecipado da lide.
No entanto, a parte embargada/recorrente apresentou seu pedido de produção de
provas apenas em
quando o prazo já havia expirado em
20/3/2023,
17/3/2023,
conforme Eventos 25, 27 e 31 dos Autos de origem.
Diante disso, com razão a parte embargante, opera-se a preclusão temporal nos
termos do
do CPC, o qual estabelece que, decorrido o prazo para a prática de
art. 223
ato processual, extingue-se o direito de praticá-lo, independentemente de declaração
judicial.
Tal omissão é relevante, pois, ao anular a sentença de primeiro grau com base
em suposto cerceamento de defesa, o acórdão desconsiderou o fato de que a parte
embargada, ao não se manifestar tempestivamente sobre a produção de provas, perdeu
o direito de postular a realização de tais provas.
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa por parte da embargada,
uma vez que sua inércia levou à preclusão.

Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
em elementos fáticos e probatórios (intimações, prazos, atos processuais e datas).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Litigância de má-fé
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em contrarrazões ao
recurso especial, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação
de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
Documento eletrônico VDA52342859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:37
Código de Controle do Documento: 3ccffdf0-b694-462a-af17-2918a8b7c2cc

parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o
que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do recurso, não está caracterizada a
manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância temerária, razão pela
qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52342859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:37
Código de Controle do Documento: 3ccffdf0-b694-462a-af17-2918a8b7c2cc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.046.827 / TO
Número Registro: 2025/0351539-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00125493120228272722 125493120228272722
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITINERA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: GENTIL MEIRELES NETO - GO019917
AGRAVADO
: FILIPE FERNANDES MORAIS
ADVOGADOS : GRACIANO SILVA - TO7990
RONALDO SOARES VICTOR - TO5273
WESLANY FERREIRA RODRIGUES RIBEIRO - TO7253
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53203441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:50
Código de Controle do Documento: 64cb81ec-4777-4e42-b20f-fc90f40019e6

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:50
Código de Controle do Documento: 64cb81ec-4777-4e42-b20f-fc90f40019e6